Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-77.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011223-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), REDE UZE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS LTDA - CNPJ: 16.178.345/0001-70 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – MATÉRIA NÃO AVENTADA PELA PARTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, antes do reconhecimento de ofício da ilegitimidade/interesse processual, é necessária a intimação da parte para manifestação, a fim de se evitar decisão surpresa.

2. O artigo 10, do CPC, estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício.

3. Proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1011223-77.2019.8.11.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, nos seguintes termos (ID. 165601973):

“
SENTENÇA.

Vistos etc.,

Trata-se de execução fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis
.

A parte exequente pugnou pela busca de bens e valores via sistemas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Em que pese haver Carta de Recebimento em Id. 52415209, a qual foi assinada por Shirley H. de Sousa, em consulta ao sistema Infoseg e na Receita Federal (conforme doc. anexo), pôde-se constatar que a empresa se encontra encerrada desde 01/03/2018, ou seja, já não estava mais operante na data do recebimento do AR, ademais em consulta aos sócios e trabalhadores vinculados à referida empresa não foi localizado nenhuma Shirley H. de Sousa, razão pela qual dou por negativa a citação de Id. 52415209.

Diante disso, conclui-se, claramente, pela ausência de legitimidade passiva, conforme explico adiante.

Em razão da empresa ré se encontrar baixada, com a situação cadastral constando como “extinção por encerramento liquidação voluntária”.

Assim, se a pessoa jurídica autora se extinguiu perante o registro na Junta Comercial, ela deixou de existir no mundo jurídico, razão pela qual não pode ser parte em processo judicial, em razão da ausência de personalidade jurídica.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A personalidade judiciária, ou seja, a aptidão para, em tese, fazer parte da relação jurídica processual é um pressuposto de existência do processo e não comporta gradação, ou a pessoa é sujeita de direitos e deveres na órbita civil e possui capacidade de ser parte ou simplesmente não tem.
Pessoa jurídica que encerrou suas atividades com a devida baixa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica antes da propositura da ação não possui capacidade para figurar no polo passivo. Ausente a legitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito por carência da ação
. (TJMT – N.U 0005950-59.2015.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – RECONVENÇÃO OPOSTA POR EMPRESA DISSOLVIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo indícios suficientes nos autos de que a obrigação é devida pela parte demandada, está configurada a legitimidade passiva, ainda que o mérito exija ampla dilação probatória
. A Reconvenção oposta por empresa já dissolvida, portanto sem personalidade jurídica, deve ser extinta, uma vez que se trata de parte que não pode litigar em juízo
. (TJMT – N.U 1009601-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) – Destaquei

Desse modo, não estando presente a personalidade jurídica da autora, impedindo-a de postular em Juízo, não estando seu sócio figurando como requerido, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o encerramento da pessoa jurídica se deu antes da citação.

Neste sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação.
(TJMT – N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) – Destaquei.

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ALVARÁ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação. Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada
. (TJMT, Apelação Cível n. 1000826-39.2018.8.11.0020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 09/03/2021) – Destaquei.

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio somente será responsável pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação. Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (TJMT, Apelação Cível n. 0020465-23.2016.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 09/03/2021) – Destaquei.

Portanto, a ação proposta contra pessoa jurídica encerrada antes da citação válida, que não tem capacidade de estar em juízo, bem como não há que se falar em redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, o que implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, certo é que não poderia a ação ter sido ajuizada em seu desfavor, isto porque, a pessoa sem personalidade jurídica não tem capacidade de estar em juízo, no presente caso, figurar no polo passivo.

O ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução quando se tratar de falta de pressuposto processual, consoante dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por outro lado, considerando tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, pela falta de pressuposto processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por não ter sido oportunizado à parte de manifestar-se acerca da ilegitimidade.

Aduz que o magistrado singular extinguiu o processo sem resolução de mérito, contudo, “(...)
fica evidente o equívoco quanto aos fatos do processo, como podemos aferir abaixo fora tolhido o direito de manifestação da fazenda pública (...)
”, bem como
“A extinção da execução fiscal, não merece guarida, uma vez que, sem que seja dada a oportunidade de manifestação à parte interessada, desprestigia o princípio que veda a decisão surpresa como consta no Art. 10 do CPC (...)”.

No mérito, afirma que a baixa do CNPJ pela Receita Federal não afeta as relações jurídicas da empresa.

Assevera que
“Em relação à legitimidade passiva do apelado, afere-se que, para a extinção da sociedade somente ocorre
após o encerramento da liquidação
(procedimento em que é realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente entre os sócios ou acionistas) etc”.

Aduz que
“ (...)é fato incontroverso que o CNPJ da empresa está com a situação cadastral "BAIXADA" desde 01/03/2018, Assim, ainda que a empresa esteja inativa,
ela continua existindo do ponto de vista jurídico, afinal não foi dissolvida na forma da lei civil
”.

Por essas razões, requer: “
A) Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau, de modo a declarar a inocorrência da extinção do pleito. (...)
” (ID. 165601975).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1011223-77.2019.8.11.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC
.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, na data de 26.09.2019, a presente ação executória, em desfavor de REDE UZE ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITOS LTDA., visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.o 55/2019, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 5.412,15 (cinco mil e quatrocentos e doze reais e quinze centavos).

Ao receber a inicial, em 27.09.2019, o juízo
a quo
determinou a citação da pare executada (ID. 165601949), cujo o AR retornou positivo (ID. 165601963).

Ato contínuo, a fazenda pública, requereu consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID. 165601966).

O processo foi suspenso (ID. 165601968), decorrido o prazo a parte agravante reitera o pedido anterior (ID. 165601971).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 31.01.2023, oportunidade em que foi reconhecida a falta de pressuposto processual e extinto o feito sem resolução de mérito (ID. 165601973).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, o artigo 10, do Código de Processo Civil, disciplina que “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

No caso dos autos, após, a parte exequente, refazer o pedido de constrição nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o juízo singular, consultou o INFOSEG, verificou que a situação cadastral da parte executada, era “
extinção por encerramento liquidação voluntária
” e exarou sentença reconhecendo a ausência de pressuposto processual.

Sendo assim, padece de nulidade a sentença, uma vez que o Código de Processo Civil veda expressamente a decisão surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo consignado na decisão agravada, o d. Juízo da Execução extingui a execução por ausência de interesse de agir, aduzindo que nada seria devido aos exequentes.

2. O Tribunal de origem, adotando fundamentos fáticos e jurídicos diversos, negou provimento à apelação em razão da ilegitimidade ativa dos exequentes, por ausência de inventá rio e pelo óbito da servidora no curso da ação coletiva, antes do trânsito em julgado.

Resta caracterizada, assim, a nulidade do acórdão recorrido, pois adotado fundamento que não estava em discussão no recurso de apelação interposto pelos exequentes e sobre o qual não houve manifestação das partes, em afronta ao art. 10 do CPC/2015.

3. "Decorrente do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador. Viola o regramento previsto nos arts. 9o, 10 e 933 do CPC/2015 o acórdão que, fundado em argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente debate entre as partes, impondo-se, nesses casos, a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao tribunal de origem para observância dos mencionados dispositivos de lei" (REsp no 2.016.601/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.280.352/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)(Destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO LOGO APÓS A CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, BEM COMO LOGO APÓS O ATENDIMENTO PELAS PARTES DA ORDEM DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CONCLUSÃO DE QUE A AUTORA RECORRENTE NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – SENTENÇA QUE DE FORMA PREMATURA EXTINGUIU A AÇÃO EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E QUE FOI PROFERIDA SEM DAR CIÊNCIA ÀS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OFENSA AO ART. 9o E AO ART. 10o DO CPC VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser desconstituída a sentença que, julga antecipadamente a lide e encerra a ação, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas.

A prolação da sentença de extinção que reconheceu a ilegitimidade passiva logo após as partes atenderem o chamamento judicial de especificação de provas, sem dar prévia ciência às partes ofende os artigos 9o e 10o, do CPC, porquanto caracteriza decisão surpresa.

(N.U 1018806-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

Sendo assim, diante da ausência de prévia intimação da parte apelante para se manifestar a respeito do pressuposto processual/ilegitimidade, deve ser anulado o
decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença combatida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024